Tribunal: STF
Processo: HC 197376
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Apreensão de 3,6 kg de cocaína e 354g de crack. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Djalma Fregnani Junior em favor de Marcos Vinícius de Oliveira, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 623.632/SP (evento 18).
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal.
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Insta consignar, preliminarmente, que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI).
    Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado.
    No caso, a despeito de o agente efetivamente encontrar-se em situação de alto risco para a sua saúde – portador de HIV e acautelado em local com infectados pelo novo coronavírus –, a excessiva quantidade de drogas – 3,900kg (três quilos e novecentos gramas) de cocaína – sugere o risco à ordem pública se solto for.
    Ademais, consigne-se que o Tribunal de origem demonstrou serem os casos no referido estabelecimento prisional localizados em outro pavilhão, e que o agente e o presídio em questão recebem a devida atenção sanitária (e-STJ fl. 77).”.
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. A defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação 62/2020 do CNJ para situar o Paciente no grupo de risco do novo coronavírus - HIV -, e que se encontra custodiado em estabelecimento prisional com registro de outros detentos contaminados. Requer, em medida liminar e o mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, sem prejuízo de outras medidas. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Quanto aos reflexos da Covid-19 na prisão preventiva do paciente, a Corte Estadual enfatizou ‘ Com efeito, não obstante comprovado o diagnóstico de HIV, de acordo com o relatório médico de fls. 78, Marcos encontra-se em bom estado geral, medicado conforme suas necessidades, atendido pela unidade de saúde da própria penitenciária e, testado para COVID-19 em 05.08.2020, obteve resultado negativo. 
    De acordo com a Corte local, o paciente está em ‘bom estado geral’ e vem recebendo atendimento médico e medicação de acordo com a patologia de que é portador. Ademais, o Tribunal ressaltou que ‘conforme comunicação da Secretaria de Administração Penitenciária datada de 12.08.2020, noticiados apenas 05 (cinco) casos de coronavírus no estabelecimento, um deles monitorado em pavilhão hospitalar. Os demais se encontram no pavilhão habitacional 06, situação diversa da do acusado, que ocupa o pavilhão habitacional 08 (fl. 33). No mais, não demonstrada superlotação no centro de detenção provisória, tampouco caracterizado excesso de prazo na segregação’. 
    Nesse contexto, descabe a invocação da Recomendação 62 do CNJ para alcançar o benefício da prisão domiciliar. Não está comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do paciente e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
    Em situações tais, a mencionada Recomendação não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 08 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora